Tribunal: STF
Processo: RE 1262029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 146):
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO FISCAL. ART. 99 DA LEI 9.504/97. EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. 1. A fim de indenizar os prejuízos e os gastos despendidos para veiculação da propaganda eleitoral gratuita, a Lei 9.504/97, no art. 99, criou uma compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão. 2. Em verdade, não haveria direito subjetivo às empresas de radiodifusão de ressarcimento pela transmissão obrigatória da propaganda eleitoral, dada a sua relevância para o regime democrático, notadamente em se considerando que se trata de serviço público explorado sob a forma de concessão, permissão ou autorização. Entretanto, havendo previsão legal de tal benefício, deve este ser concedido nos exatos termos da lei.” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 165). 
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e 84, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que possui direito à compensação integral dos prejuízos decorrentes da veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e partidária gratuita. Nesse sentido, alega que “Quando da regulamentação do direito à compensação pela veiculação da propaganda eleitoral e partidária gratuitas (artigo 80, da Lei 8.713/93; artigo 52, parágrafo único, da Lei 9.096/95, e artigo 99, da Lei 9.504/97), foram introduzidas graves limitações a tal direito, limitações estas não encontradas nas leis em sentido estrito e que, praticamente, terminaram por aniquilar o benefício previsto” (eDOC 2, p. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 1, p. 143-144):
    “As emissoras de rádio e televisão são obrigadas à divulgação da propaganda eleitoral ou partidária gratuita, nos termos da Lei 9.504/97, com alterações dadas pelas Leis nº 11.300/06, 12.034/09 e 12.350/10. 
    A fim de indenizar os prejuízos e gastos despendidos para veiculação da propaganda, a própria Lei nº 9.504/97, no art. 99, criou uma compensação fiscal às emissoras: 
    […]
    Os Decretos nº 2.814/98, nº 3.786/01 e nº 5.331/05, que regulamentaram a forma como deveria ser feita a compensação fiscal prevista no artigo 99 acima mencionado, na mesma linha do que determinava o Decreto nº 1.976/96, estabeleceram forma de compensação a ser efetuada na escrita contábil, pela dedução de percentual do preço estipulado diretamente do lucro líquido para efeitos de apuração do lucro real, nas antecipações mensais no caso da opção pelo recolhimento por estimativa ou, ainda, da base do lucro presumido. 
    Assim dispõe o art. 1º do Decreto nº 5.331/05: 
    […]
    Os parâmetros a serem observados para o quantum da compensação fiscal são aqueles previstos nos parágrafos do artigo 99 da Lei 9.504/97, acima transcritos.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame de todo o arcabouço normativo infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Nessa mesma linha, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HORÁRIO DE TRANSMISSÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 E 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01.03.2016)
    Corroborando com tal entendimento, confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.208.404, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.113.740/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.141.506/PR e RE 1.123.592/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.093.087/SC, Rel. Min. Luiz Fux.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente